Tribunal: TJMT
Processo: 0074379-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
CERCUNDINO ALVES DE SOUZA

Número do Protocolo: 74379/2019
Data de Julgamento: 16-03-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
CERCUNDINO ALVES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração ao acórdão, proferido no Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença n. 130.739/2017, que desproveu a Apelação, proveu parcialmente o Apelo Adesivo e retificou parcialmente o ato sentencial, em Reexame, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa é a seguinte:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CUMPRIMENTO DE LIMINAR INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO EM ESPÉCIE – APELO PRINCIPAL DESPROVIDO E ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Se o agente da Administração Pública pratica o ato no exercício de suas atribuições ou a pretexto de exercê-la, causando dano a terceiros, por este responde o Estado, independentemente, de culpa ou dolo.
Deve o Magistrado, ao aplicar a condenação por danos morais, levar em conta o bom-senso, a moderação, observando a proporcionalidade e a razoabilidade entre o ato ofensivo e o dano causado, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo sofrido, sem promover-lhe enriquecimento.
Os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados, em espécie, quando vencida a Fazenda Pública, de forma equitativa, de modo a remunerar, adequadamente, o trabalho do profissional.
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CUMPRIMENTO DE LIMINAR REVOGADA – AGENTE PÚBLICO – DEVER DE INDENIZAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – PREJUÍZO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PÚBLICA – ARBITRAMENTO EM ESPÉCIE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o e CC, art. 43).
Para a quantificação do dano moral devem-se considerar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.
Vencida a Fazenda Pública os honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, nos termos do § 4o, do art. 20 do CPC.
O Embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara é omisso, porque deixou de analisar alguns pontos por ele apontados na Apelação, especialmente o artigo 14, inciso V, parágrafo único, do CPC/73.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido nos autos da Apelação com Reexame Necessário n. 130.739/2017, de que sou Relator.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, o Embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, já que não apreciou alguns argumentos contido na Apelação, bem assim o disposto no artigo 14, inciso V, parágrafo único, do CPC/73.
Analisando o acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que ficou consignado, expressamente, que a conduta do Oficial de Justiça foi indevida, posto que retirou inúmeras famílias do local, em cumprimento a uma ordem judicial já revogada. Veja-se:
(...) Trata-se da denominada responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco administrativo que independe de culpa ou de dolo e exige apenas a comprovação do fato, do prejuízo e do nexo causal entre um e outro.
No caso vertente, a conduta indevida, perpetrada pelo Oficial de Justiça, é incontroversa, pois as famílias de sem-terra foram retiradas do local, sem a devida ordem judicial. Registre-se, por oportuno, que o servidor (Oficial de Justiça) foi afastado das suas funções, em decorrência desse acontecimento, como se extrai de seu depoimento, prestado em Juízo (Cd de fl. 78).
Quanto à tese de que o Recorrido não comprovou que estivesse entre as pessoas atingidas pela ordem judicial revogada, cumpre salientar que, nas razões recursais, o Apelante confirma que constou da certidão do Oficial de Justiça, responsável pela reintegração de posse, que as famílias envolvidas na desocupação se recusaram a dar ciência no mandado de reintegração de posse (fl. 94v). Logo, não há como negar a presença do Apelado no local dos fatos que ensejaram o ato ilícito aqui discutido.
Frise-se que o Apelante também não trouxe nenhum elemento de prova que afastasse a alegação de que o Recorrido não fora atingido pelo ato ilícito praticado.
O dano moral se reflete nos danos de natureza não econômica sofridos, na espécie, pelos sem-terra e está configurado, traduzindo-se na turbação de ânimo, nas reações desagradáveis, desconfortáveis, constrangedoras e outras deste nível, perpetradas no ato de desocupação da propriedade, porquanto foram surpreendidos em um dia de domingo, às 5h da manhã, por diversas viaturas com policiais, e coagidos a cumprir uma determinação judicial inexistente.
Ademais, o fato de a parte recorrida não ter desocupado, voluntariamente, a área da Fazenda Recanto não afasta a ilegalidade perpetrada pelo Oficial de Justiça responsável pelo ato de desocupação do imóvel, porque a ordem judicial não mais existia.
Frise-se que o erro praticado por algumas pessoas que permaneceram no imóvel invadido, mesmo após a ordem de desocupação, não tem o condão de tornar lícito o ato do servidor público que cumpriu uma ordem judicial inexistente.
Enfatizo que, embora o acórdão não se tenha manifestado. acerca da questão, ponto, por ponto, levantado pelo Recorrente, não há em omissão, porque foi esta devidamente decidida, apontando os motivos que levaram o julgador a desprover o Apelo.
Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a análise de todos os pontos alegados pela parte é desnecessária, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I - (...).
IIII - "Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso." (AgRg no AREsp n. 575.844/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/10/2018).
IV - (...). (EDcl no AgRg no REsp 1817283/MT, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019). (Negretei).
Na verdade, o Recorrente pretende rediscutir a matéria, por meio dos Embargos de Declaração, o que não se revela cabível.
Nessa esteira, entendo inexistir, no decisum embargado, omissão a ser sanada, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR